Tribunal: TJPA
Processo: 0801584-24.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801584-24.2019.8.14.0039

APELANTE: MARIA ITAMAR DE ANDRADE E SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801584-24.2019.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS.

APELANTE: MARIA ITAMAR DE ANDRADE E SILVA

ADVOGADO: MARCILIO NASCIMENTO COSTA – OAB/PA 29.679-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO – OAB/BA 16.780

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA, POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.

1.Preliminar de cerceamento de defesa Rejeitado. Desnecessidade de prova pericial grafotécnica.

2. No Mérito. Restando comprovada a contratação de empréstimo consignado, bem como demonstrado ainda o crédito na conta corrente de titularidade da parte autora, escorreita a improcedência da demanda.

3.

Recurso Conhecido e Não Provido, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa, por litigância de má fé.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA ITAMAR DE ANDRADE E SILVA, objetivando a reforma da sentença de id.

6219199, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Indenizatória c/c Cancelamento de Cobrança de Empréstimo Consignado.

Consta de peça inicial (Id. 6219168) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade (idoso) e foi vitimada por ação estelionatária, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, no valor de R$ 3.611,24 (três mil, seiscentos e onze reais e vinte e quatro centavos), em 72 parcelas mensais de R$ 96,63, com início em 06/2018, através do contrato número 586131720. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sentença (Id. 6219199), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 6219208, onde alega em apertada síntese, Preliminarmente: a nulidade da sentença ante o julgamento antecipado da lide, não sendo oportunizado a produção de provas pelo autor, enquanto, que, no mérito, alega nunca ter celebrado nenhum contrato com a requerida e nem recebido nenhum depósito referente ao empréstimo ora reclamado. Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões no Id. 6219213 refutando os argumentos apresentados na apelação.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que restou devidamente comprovada a contração do empréstimo reclamado.

Passo inicialmente a análise da preliminar de cerceamento de defesa, arguida pelo apelante:

- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

No caso em tela, a perícia para apurar se a apelante assinou ou não, de próprio punho, contrato de empréstimo consignado com o Banco não tem qualquer relevância. Há evidência de que ela utilizou ou permitiu que fosse utilizado o crédito disponibilizado pelo Banco, o que dispensa assinatura manuscrita (escrita à mão). O crédito e a utilização do valor disponibilizado é mais do que suficiente para demonstrar sua adesão ao contrato.

Acrescente-se que todas as assinaturas são semelhantes (tanto do contrato não reconhecido pela autora (id. 6219183 - Pág. 8), quanto da procuração (id. 6219170), declaração de pobreza e, da cédula de identidade (id.

6219183 - Pág. 9), bem como, o fato de ter sido depositada, na conta da própria autora, a quantia decorrente do empréstimo consignado, além da comprovação da apresentação dos documentos pessoais da própria demandante e não de terceiros, já enfraquece a tese de fraude, em que os valores sacados ou quaisquer outras vantagens financeiras decorrentes do contrato são vertidas em favor de terceiros.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz "ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa" ( AgInt no AgInt no AREsp n. 843.680, Min. Herman Benjamin).

Ante o exposto Rejeito a Preliminar de Cerceamento de Defesa.

NO MÉRITO:

No caso em exame, verifico que a contratação do empréstimo consignado nº 586131720 foi comprovada pelo banco, que apresentou junto com a contestação o contrato firmado pela própria autora (id. 6219183 - Pág. 8), além dos documentos pessoais de identificação e comprovante de residência da autora (id. 6219183, Páginas 09-10)

De igual modo, consta ainda a informação, no contrato celebrado entre as partes (id.

6219183 - Pág. 2), de que o crédito foi efetuado diretamente na conta bancária de titularidade da autora.

Além disso, verifico que a instituição bancária apresentou no id. 6219182, apresentou o documento de TED devidamente autenticado, demonstrando que houve o benefício econômico em favor da apelante.

Por outro lado, verifico que a parte autora sequer trouxe na inicial, o seu extrato bancário, para demonstrar que não recebeu o empréstimo reclamado.

Outrossim, a consumidora, após receber os valores e, decorridos um ano e meio, após o início dos descontos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Portanto, a tese de que a parte autora desconhecia o empréstimo, não se sustenta, posto que não se mostra plausível a omissão acerca do crédito em conta corrente dos valores advindos do empréstimo ora reclamado e, muito menos o desconhecimento acerca dos descontos efetuados por 18 meses em sua conta bancária.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma, ser mantida em todos os seus termos.

Na realidade, a parte autora busca se aventurar em uma verdadeira aventura jurídica, apta a caracterizar a má-fé processual.

A conduta da autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Por conseguinte, condeno a parte autora à pena por litigância de má-fé, pois não se constitui como uso adequado da via jurisdicional a busca por pretensões nitidamente infundadas ou através de aposta em tese com falseamento da verdade para fins de obtenção de riqueza, mesmo porque o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º, CPC) incide em relação a todos os sujeitos processuais.

Deste modo, analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a penalidade em questão, fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte autora e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, CONDENANDO AINDA A PARTE AUTORA EM LITIGANCIA DE MÁ-FÉ, ARBITRADO EM 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024